Tribunal: TJES
Processo: 5004740-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004740-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA - ME e outros (4)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios no Ag. de Instrumento nº 5004740-19.2020.8.08.0000

Embargante: Cooperativa de Crédito Centro-Serrana do Espírito Santo

Embargados: Vitória Brasil Mercantil Ltda. - ME e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão Id. 1852380 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada pelos agravados em desfavor da recorrente, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada
“
[...]apenas para determinar a exclusão do índice CDI-CETIP e sua substituição pelo INPC, a título de correção monetária, relativamente às cédulas de crédito bancário nº 122934-0 e 126033-2.[...]”
(Id. 932306).

Em suas razões (Id. 1935552) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o julgado recorrido ostenta omissão pois
“[...]
ao afastar os efeitos da mora baseado na inaplicabilidade do CDI o Acórdão embargado violou o disposto no art. 10, “caput” e VI, da Lei nº 4.595/1964, uma vez que negou vigência a este dispositivo legal ao desconsiderar (leia-se: deixar de analisar) a regulamentação da matéria pelo BACEN e CMN
[...]”
.

Sem contrarrazões (Id. 2599267).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de maio 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 14/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a embargante sustenta que o julgado impugnado encarta omissão pois
“[...]
ao afastar os efeitos da mora baseado na inaplicabilidade do CDI o Acórdão embargado violou o disposto no art. 10, “caput” e VI, da Lei nº 4.595/1964, uma vez que negou vigência a este dispositivo legal ao desconsiderar (leia-se: deixar de analisar) a regulamentação da matéria pelo BACEN e CMN
[...]”
.

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição não merecia reparos por esta Corte, notadamente porque os agravados lograram em demonstrar os requisitos autorizadores da medida em seu favor, ao passo que a recorrente não conseguiu infirmar os fundamentos da interlocutória impugnada, já que
“[...]
p
ermanece hígida
a Súmula nº 176, do e. STJ, segundo a qual “
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
[...]”
e, ademais, que
“[...]
o não acolhimento da tese recursal implicaria em prejuízo para a agravante em decorrência de suposta insegurança jurídica, pois a decisão agravada que acatou em parte o pedido liminar formulado pelos agravados para somente determinar
“[...]
exclusão do índice CDI-CETIP e sua subst
it
uição pelo INPC, a t
í
t
ulo de correção monetária, rela
ti
vamente às cédulas de crédito bancário nº 122934-0 e 126033-2.
[...]”
(Id. 932306)
denota medida de índole provisória
cujos efeitos
evidentemente se demonstra
m
menos gravos
os
à recorrente do que
a manutenção
das avenças nos moldes originariamente pactuados para os recorridos.
[...]”

Não fosse o bastante, anoto que o precedente invocado pela embargante do e. STJ (REsp 1781959/SC, julgado em 11/02/2020 pela Terceira Turma) para respaldar sua pretensão reformista é contraposto por outro julgamento da própria Terceira Turma daquela Corte Superior, que em 04/05/2020 reafirmou que
“[...]É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 7/5/2020.)

Evidente, portanto, da leitura das razões recursais tenho que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, sabe-se, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...] o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.929.810/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/4/2022)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – De acordo com o e. STJ,
“[...] o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.929.810/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/4/2022)

2 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3 – Embargos declaratórios rejeitados, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.